Tribunal: TJDFT
Processo: 0706123-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706123-15.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERTO MEDEIROS FERREIRA JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALBERTO MEDEIROS FERREIRA JUNIOR contra a r. decisão de ID 31945699 desta Relatoria que determinou o desentranhamento de documentos apresentados posteriormente ao recurso de apelação interposto, na forma do art. 434 do CPC. Em suas razões recursais (ID 32199930), o agravante sustenta, em síntese, que não havia juntado a sentença prolatada no bojo da ação de retificação de registro civil, porquanto o feito ainda não havia sido sentenciado. Salienta que a inclusão do documento não tem a intenção de infringir o ato processual, porém comprovar a boa-fé do agravante, inexistindo prejuízo ao processo, na medida em que pode servir como peça informativa ao juiz e auxiliar sobre eventual matéria de ordem pública. Colaciona jurisprudência em prol da tese defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo, para obstar a eficácia da decisão interlocutória agravada. No mérito, pleiteia o provimento do recurso e a reforma do decisum. Ausente o preparo, uma vez que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ser conhecido. Isso porque, o recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas por relator é o agravo interno, e não o agravo de instrumento. Com efeito, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão expressamente elencadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, senão veja-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por seu turno, vale conferir as disposições atinentes ao agravo interno, previstas no artigo 1.021 do Diploma Processual e no artigo 265 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. § 1° A interposição de agravo interno independe do recolhimento de preparo e atenderá ao disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. § 2o Juntada aos autos a petição do agravo interno, o relator determinará a intimação do agravado para manifestação em 15 (quinze) dias. § 3° Não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no art. 1.021, §§ 3°, 4°, e 5°, do Código de Processo Civil. Nesse panorama, porquanto expressamente previstas em lei as hipóteses de cabimento, a interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro, afastando a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal. A título ilustrativo, confiram-se precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, é cabível agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, observando a sistemática da repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento em recurso extraordinário contra o referido pronunciamento judicial configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e do STF. 3. Recurso não conhecido. (PET no RE no AgInt no AREsp 1665878/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU A APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, é cabível contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator e cujo julgamento compete ao respectivo órgão colegiado. 2. A interposição de agravo de instrumento em substituição ao agravo interno, em face à decisão monocrática que não conheceu a apelação, constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1193762, 07208417620188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, diante da inadequação do recurso e da impossibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, posto tratar-se de erro grosseiro, o não conhecimento do presente agravo de instrumento é medida que se impõe. Posto isto, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. No mais, aguarde-se o julgamento da apelação, já incluída na 4a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 09/02 até 16/02/2022) (ID 31944370). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora